Tribunal: TJDFT
Processo: 0701565-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. 1a FASE. ANTECEDENTES PENAIS. 2a FASE. NÃO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE INOMINADA PREVISTA NO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Possuindo o acusado duas ou mais condenações transitadas em julgado aptas a gerarem os efeitos da reincidência, é possível que uma delas seja considerada como maus antecedentes e outra como justificativa para agravar a pena em razão da reincidência, sem que isso configure bis in idem.
2. Inexistente, nos autos, qualquer circunstância relevante anterior ou posterior ao crime, não procede o pedido de reconhecimento da atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal.
3. É improcedente o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois evidenciado que o réu é reincidente, portador de maus antecedentes e a concessão da benesse não se mostrará suficiente para a prevenção e a repressão do delito.
4. Recurso conhecido e desprovido.